Tribunal: CARF
Processo: 11080.726195/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726195/2010-75
ACÓRDÃO
1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS SANTOS & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
HÁBIL. POSSIBILIDADE.

É cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica quando esta não
apresentar, no prazo legal, os livros e documentos necessários à apuração
do lucro real, ou quando os livros apresentados forem considerados
imprestáveis para tal finalidade, nos termos do art. 530 do RIR/1999 e do
art. 47 da Lei no 8.981/1995. Inconsistências materiais nos registros
contábeis e ausência de dados essenciais no Livro de Inventário autorizam
a desconsideração da escrita contábil para fins fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
2
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Marcos Santos & Cia Ltda. em face da
decisão proferida pela 19a Turma da DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-86.873, que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado
para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com base em arbitramento de lucro e omissão de
receitas referentes ao ano-calendário de 2006, consoante a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício: 2007
LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS. NÃO APRESENTAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal.
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de pagamento ou recolhimento, a falta de declaração e a declaração
inexata dos imposto e contribuições caracteriza omissão de receita, ficando o
contribuinte sujeito ao lançamento de ofício para exigência do crédito tributário
devido, com as penalidades previstas na legislação tributária nesses casos.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a não ser nos casos especificados na legislação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Não havendo contencioso específico acerca do lançamento de ofício dos tributos
reflexos, mantida no julgamento a tributação principal, deve ser mantida
também, por via de consequência, a tributação reflexa a ela vinculada.

Com base no lucro arbitrado, foram exigidos:
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
3
- IRPJ, com fundamento nos artigos 530 do RIR/1999 e 47 da Lei 8.981/1995;
- CSLL, conforme artigo 57 da Lei no 8.981/1995;
- PIS e COFINS, aplicando os percentuais sobre a receita bruta presumida
conforme a legislação de regência.
A fiscalização justificou o arbitramento com base na não apresentação do Livro
Razão, do Livro de Inventário e do LALUR. A empresa, por sua vez, sustenta ter entregue
tempestivamente o Livro Diário de 2006, contendo todos os registros das operações, inclusive com
balancetes e demonstrações contábeis que permitiriam a fiscalização completa da escrituração.
Sustenta a Recorrente, em suma, que:
a) empresa foi autuada com base em arbitramento do lucro, desconsiderando a
escrituração contábil regular;
b) todos os livros e documentos contábeis relevantes (Livro Diário, Livro Razão,
Livro de Inventário) foram apresentados ou estavam disponíveis;
c) o arbitramento foi indevido, pois o Fisco tinha meios de apurar o lucro real
por meio da escrituração apresentada;
d) o Livro Diário de 2006 foi entregue e permaneceu sob exame da fiscalização
por 81 dias;
e) as operações da empresa estavam completamente escrituradas, inclusive
balancetes trimestrais e demonstrações financeiras;
f) posteriormente, também foram entregues trechos do Livro Razão e Registro
de Inventário, comprovando sua regularidade;
g) o Fisco confundiu receitas com devoluções de mercadorias, inflando
indevidamente a base de cálculo.
h) a fiscalização utilizou exclusivamente o Livro de Apuração do ICMS,
desconsiderando os demais livros que demonstravam valores corretos;
i)
alegada omissão de receita não procede, pois os registros estavam no Livro
Diário e Razão;
j)
a fiscalização dispensou expressamente a apresentação de livros adicionais
de 2006 durante o procedimento;
k) só depois, sem nova exigência ou intimação, desconsiderou os livros
apresentados e optou pelo arbitramento, sem justificativa adequada;
l)
o lucro arbitrado extrapola os limites da razoabilidade, sendo cerca de 9
vezes maior que o efetivamente apurado pela empresa;
m) exigência fiscal representaria mais que o dobro do patrimônio líquido da
empresa.
n) a falta de LALUR e DIPJ não justifica o arbitramento, pois não houve qualquer
omissão de receitas ou de escrituração;
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
4
o) todos os tributos foram regularmente apurados e recolhidos com base na
escrituração contábil;
p) cita jurisprudência do próprio CARF no sentido de que o arbitramento só se
justifica na impossibilidade de apuração do lucro real;
q) Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e verdade material,
ressaltando o caráter excepcional do arbitramento.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
A controvérsia tem como ponto fundamental a irresignação do Recorrente quanto
ao arbitramento realizado pela autoridade fiscal e decorrente omissão de receitas.
Contudo, não obstante às alegações do Recorrente, é incontroverso nos autos a
ausência de apresentação de parte dos livros solicitados pela autoridade fiscal ou apresentação
incompleta, o que viabiliza, de fato, a possibilidade legal de arbitramento, como bem delineado na
decisão a quo.
Assim, mesmo que apresentados posteriormente, o arbitramento não é invalidado
pela apresentação posterior, consoante a Súmula CARF 59, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Em sede de recurso voluntário foram reiteradas várias razões dispostas em sede de
impugnação, inclusive sobre parte que já foi provida pelo acórdão da DRJ. Considerando que
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
5
minha posição se alinha ao expresso na decisão recorrida, utilizo-a como razões de decidir, nos
termos abaixo transcritos:
Da Apuração da Base de Cálculo do Imposto Mediante Arbitramento do Lucro
No lançamento, a autoridade lançadora procedeu ao arbitramento do lucro em
todos os trimestres do ano-calendário (fl. 41), à vista de o contribuinte, após
regularmente intimado, ter deixado de apresentar o Livro Razão, o Livro de
Apuração de Lucro Real (Lalur) e o Registro de Inventário relativos ao de 2006,
conforme registrado no relatório da ação fiscal:
Foi iniciada a ação fiscal no dia 17/09/2010, na sede da empresa, quando o
subgerente do supermercado, Altemir Bergonci Vedoy, tomou ciência do Termo
de Início de Ação Fiscal, onde foi solicitado ao contribuinte apresentar o Contrato
Social e suas alterações, os Livros Diário e Razão, Livro de Apuração do Lucro Real,
Livro Registro de Inventário, Livro de Entrada de Mercadorias, Livro Registro de
Apuração de ICMS, os extratos bancários de todas as contas em nome da empresa
ou em nome de sócios e terceiros que tenham sido utilizadas para movimentação
de recursos da empresa fiscalizada para o período fiscalizado e os arquivos
magnéticos referentes ao plano de contas, aos lançamentos contábeis e aos
saldos mensais também do período fiscalizado, todos documentos relativos aos
anos-calendário 2006 e 2007.
No dia 27/09/2010 o contribuinte apresentou a esta fiscalização declaração
informando que não foram encontrados os seguintes livros contábeis e fiscais:
Livros Razão do ano 2006, Livro Registro de Apuração de Lucro Real anos 2006 e
2007 e Livro Registro de Inventário anos 2006 e 2007 Na mesma data, apresentou
o contrato social e suas alterações, os Livros Diário dos anos 2006 e 2007, Livro
Razão do ano 2007, Livro Entrada de Mercadorias anos 2006 e 2007 e Livro de
Apuração de ICMS anos 2006 e 2007.
Em 07/10/2010 o contribuinte reiterou que os Livros Razão do ano 2006, Livro
Registro de Apuração de ICMS anos 2006 e 2007, Livro Registro de Inventário anos
2006 e 2007 não foram localizados e não seriam entregues, tendo solicitado
prorrogação de prazo para atender ao restante da solicitada realizada mediante o
Termo de Início O contribuinte apresentou os extratos do Banco Unibanco para o
período de 2006 a 2007.
De fato, na resposta da pessoa jurídica à intimação da fiscalização (fl. 54),
recebida em 27/09/2010, o sócio administrador da empresa informou que os três
livros em questão não foram localizados.
Em comunicado posterior em que solicita prorrogação de prazo para apresentar
os extratos bancários solicitados pela fiscalização, protocolizado em 07/10/2010
(fl. 67), o mesmo sócio reiterou que os livros Razão, Lalur e Registro de Inventário
relativos ao ano 2006 não foram encontrados e não seriam entregues.
Considerando que todos os três livros que deixaram de ser entregues à
fiscalização, quando solicitados, são livros obrigatórios para as pessoas jurídicas
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
6
obrigadas ou optantes pela apuração do imposto de renda com base no lucro real,
nos termos dos art. 259 e 260 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que estava em vigor no ano-
calendário 2006, a autoridade fiscal, correta e devidamente, aplicou o disposto no
art. 530 do referido decreto e arbitrou o lucro para apurar o imposto devido,
como segue (g.n.):
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em
boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na
legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§ 1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica
das operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições
determinadas, implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei no 8.218,
de 1991, art. 14, parágrafo único, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§ 3o Estão dispensados de registro ou autenticação o Livro Razão ou fichas de que
trata este artigo. Seção III Livros Fiscais
Art. 260. A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e
regulamentos, deverá possuir os seguintes livros (Lei no 154, de 1947, art. 2o, e Lei
no 8.383, de 1991, art. 48, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts. 8o e 27): I - para
registro de inventário; (...)
III - de Apuração do Lucro Real - LALUR; (...) Art. 530. O imposto, devido
trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 1o):
(...) III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
A defesa alega que, posteriormente aos comunicados de fl. 54 e 67, em outubro
de 2010, em reunião ocorrida com o propósito de entregar os documentos
relacionados à fl. 121, a autoridade fiscal teria informado que “estava satisfeita
com o exame do Livro Diário do ano de 2006, dispensando a apresentação de
outros livros e documentos daquele ano, uma vez que concentraria o exame fiscal
no ano de 2007”. Ainda de acordo com a defesa:
1.1.4 -Nas reuniões subsequentes para entrega de documentos e livros do ano de
2007, em 18.11 e 29.11 (docs. de fls. 125/126 do processo), foi reiterada a
disponibilidade dos livros do ano de 2006, todavia, novamente a Nobre Autuante
dispensou a apresentação dos mesmos. Para o contribuinte, a palavra do Fisco
merece fé.
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
7
Ocorre que em nenhum dos documentos acostados nestes autos, quer os
produzidos pela fiscalização, quer os entregues pela interessada, consta qualquer
dispensa por parte da autoridade fiscal do cumprimento das intimações feitas em
face da empresa. As únicas provas dos autos em relação a essa matéria são as
comunicações do sócio da empresa no sentido de que os livros não foram
encontrados e que não seriam entregues, como já registrado neste voto.
Acerca do assunto, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a impugnação deve vir acompanhada dos
elementos de prova em que se fundamentar, precluindo o direito de o
impugnante apresentá-los em outro momento processual, exceto nos casos em
que especifica (grifo acrescido):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Art. 16. A
impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
No processo, o ônus da prova é de quem alega. Alegar sem provar tem o mesmo
efeito que não alegar. A fiscalização comprovou que a interessada foi intimada a
apresentar os livros Razão, Lalur e Registro de Inventário. Demonstrou também
que a empresa comunicou, por escrito, que não entregaria os referidos livros por
não tê-los encontrado.
A mera alegação da defesa de que a interessada tinha os livros, mas fora
dispensada de apresentá-los pela própria autoridade fiscal, sem qualquer prova
dos fatos alegados, não tem o condão de socorrer a impugnante. Ainda mais
quando a alegação é infirmada pelas declarações do próprio sócio empresa por
ocasião da fiscalização.
Por conseguinte, com base na legislação supra, em face de a interessada ter
afirmado para a fiscalização que não havia encontrado e que não entregaria os
três livros obrigatórios para as pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real (Razão, Lalur
e Registro de Inventário), quando intimada, o arbitramento do lucro de ofício
procedido pela autoridade fiscal está correto e tem amparo na legislação, pelo
que deve ser mantido.
Da Omissão de Receitas Operacionais da Revenda de Mercadorias
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
8
No tocante à omissão de receitas, a autoridade fiscal confrontou os montantes
informados no Livro de Registro de Apuração de ICMS do ano 2006 com as
receitas declaradas na DIPJ apresentada pela interessada, apurando divergência
significativa entre esses dois valores.
Considerando que a atividade do contribuinte é o comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e
supermercado, e que o Livro Registro de Apuração de ICMS comprova que o
contribuinte efetuou vendas em valor significativamente superior ao informado
na DIPJ, a fiscalização conclui que ocorreu omissão de receitas decorrentes da
atividade da empresa nos meses de abril a dezembro de 2006.
A defesa argumenta que não houve omissão de receitas de venda. Que tais
receitas estariam devidamente lançadas no Livro Diário, a que a fiscalização teve
acesso, bem como no Razão, o qual estaria escriturado em consonância com o
Diário. Alega ainda que o imposto foi devidamente apurado e recolhido pela
interessada, segundo o regime do lucro real.
Analisando as informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil
(RFB), constata-se que a interessada entregou duas DIPJ para exercício 2007,
anocalendário 2006, ambas na data de 29/06/2007 (fl. 1199).
Na ficha 6A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da DIPJ de ND 1403874 (fl.
1201), que cancelou a DIPJ anteriormente transmitida (ND 1401322), constata-se
que a empresa declarou receitas da atividade, revenda de mercadoria, apenas no
primeiro trimestre de 2006 (fl. 1211/2014). Nos demais trimestres não foi
informada receita de qualquer natureza.
Por conseguinte, é forçoso concluir que a interessadas deixou de oferecer as
receitas de revenda de mercadorias do 2o, 3o e 4o trimestres, lançadas no Livro
Registro de Apuração de ICMS, à tributação na DIPJ. A defesa alega que a
interessada não conseguiu transmitir a DIPJ no sistema da RFB na Internet, em
razão de “insuficiência operacional” na certificação digital; e que, por isso, a
referida declaração foi entregue em mídia digital (diskete) para uma “gentil
funcionária encarregada do setor na DRFB/POA”, que teria aceitado a entrega
mediante disquete, para evitar a aplicação de multa por atraso. A entrega teria
ocorrido no dia 29/06/2007, às 19h33m00s, e estaria comprovada pelo
documento de fl. 1228 do processo (o documento em questão é a ficha 50 da
DIPJ).
Entretanto, segundo a defesa, a DIPJ que consta do sistema da RFB não conteria
as informações consignadas na declaração entregue na forma do parágrafo
anterior, que refletiria fielmente os registros nos livros contábeis e fiscais:
2.10.4 -Ao se examinar as cópias do processo, constatou-se, com surpresa, que a
cópia da DIPJ extraída pela Nobre Autuante dos arquivos da SRFB não contém
todas as informações originalmente consignadas naquela declaração, segundo se
infere examinando-se a cópia da mesma, impressa em papel, aqui anexada para
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
9
comprovação do fato, bem como, para que seja confrontada com a escrituração
contábil e fiscal (balancetes trimestrais que compõem o Livro Diário (docs. anexos
ns. “04” a “15”), ou com o Livro Razão (docs. anexos nos. “36” a “54”) ou ainda
com o Inventário (docs. anexos nos. “55” a “62”) e confirmar que os elementos ali
consignados traduzem fielmente os registros nos livros contábeis e fiscais.
A defesa acrescenta que a DIPJ em papel do exercício de 2007, ano calendário
2006, apresentada junto com a impugnação, sempre esteve à disposição da
fiscalização que, todavia, jamais solicitou a referida declaração. Afirma que, para
comprovar o correto preenchimento da DIPJ na forma da cópia anexada à
impugnação, a interessada juntou cópia do recibo de entrega na Internet (doc. 63,
fl. 1727).
Ora, a fiscalização não solicitou a cópia DIPJ em papel porquanto a RFB já há
muito tempo não trabalha mais com declarações em papel para a pessoa jurídica.
Para o exercício 2007, ano-calendário 2006, o manual de preenchimento da DIPJ
sequer previa a entrega da declaração em papel, conforme transcrição seguinte:
2.4 – Local de Entrega A DIPJ deve ser transmitida pela Internet, por meio do
programa Receitanet disponível no endereço . Atenção: Para a transmissão da
DIPJ, a assinatura digital da declaração, mediante a utilização de certificado
digital válido, é: a) obrigatória, para as pessoas jurídicas tributadas, em pelo
menos um trimestre do ano-calendário, com base no lucro real ou arbitrado; e b)
facultativa, para as demais pessoas jurídicas.
Isso significa que a fiscalização, antes mesmo do início do procedimento fiscal,
dispõe de todas as declarações do contribuinte em meio digital, não havendo
qualquer motivo que justifique uma intimação para a fiscalizada entregar uma
cópia em papel da DIPJ.
Aliás, como se percebe da simples leitura das instruções supra, o manual não
contemplava nem mesmo a entrega da DIPJ em mídia digital, como ocorria no
passado, mas tão somente a transmissão pela Internet.
Se a interessada solicitou a algum funcionário da RFB em Porto Alegre que
transmitisse a sua declaração, como a defesa afirma – sem apresentar qualquer
prova, frisese –, o fez por sua conta e risco, já que o sujeito passivo, e somente
ele, é responsável pelas informações prestadas a RFB em cumprimento de
obrigação tributária acessória prevista na legislação.
O fato é que a DIPJ de fl. 1201/1230, ND 1403874, entregue na data de
29/06/2007, às 19h33m00s, sem qualquer receita declarada do 2o ao 4o
trimestre, foi a última declaração entregue pela interessada dentro do prazo e era
a que estava ativa no sistema da RFB por ocasião do início da fiscalização. E as
receitas de revenda de mercadoria escrituradas no Livro de Apuração do ICMS (e
no Diário e Razão, como alega a defesa) não foram oferecidas à tributação nessa
declaração, materializando-se, assim, a omissão de receitas apontada no
lançamento.
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
10
Por outro lado, o recibo de entrega de declaração via Internet de fl. 1727,
invocado pela defesa, não socorre a interessada nem faz prova em seu favor, uma
vez a DIPJ a que se refere (fl. 1728/1757) foi transmitida em 17/01/2011, não
somente depois do início da fiscalização (17/09/2010), mas após o próprio
lançamento, cuja ciência lhe foi dada em 21/12/2010.
Por todo o exposto, em face da omissão de rendimentos, a interessada ficou
sujeita ao lançamento de ofício do imposto, com as penalidades previstas no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redada pela
Medida Provisória no 303, de 2006, que era a que estava em vigor por ocasião da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária: (...).
Entendo, pois, que o lançamento é procedente também no tocante a essa
matéria, pelo que deve ser mantido o crédito tributário correspondente.
Da Alegação de Erro na Apuração da Base de Cálculo do Lançamento
A defesa alega erro de cálculo no lançamento, em decorrência de ter a autoridade
lançadora incluído no cômputo das receitas omitidas o valor das devoluções de
compras e estornos lançados no Livro de Apuração do ICMS como saída nos
meses de maio, julho, setembro, outubro e dezembro.
Nesse ponto a razão assiste à defesa. A omissão de receita apontada no
lançamento corresponde ao montante de saídas mensais registradas no Livro de
Apuração do ICMS. Entretanto, nos montantes de saídas informadas para os
meses de maio, julho, setembro, outubro e dezembro, constam as seguintes
operações, que não se constituem em receita de venda de mercadoria, mas tão
somente são lançadas como saída para fins de apuração do ICMS devido,
estornando o crédito do imposto apurado na entrada das mercadorias devolvidas:
a) maio (fl. 164): devolução de compra - R$ 3.701,62; b) julho (fl. 170):
devolução de compra - R$ 58,68; c) setembro (fl. 176): retorno de bem
recebido por conta - R$ 7.200,00; d) outubro (fl. 179): remessa de mercadoria
por conta - R$ 103,73; e e) dezembro (fl. 185): devolução de compra - R$
681,39 (602,19 + 79,20).
Por conseguinte, não se tratando tais operações de receitas de venda de
mercadoria, os valores correspondentes deverão ser excluídos do cômputo da
base de cálculo do imposto e da CSLL, bem como da contribuição para o Pis e a
Cofins, já que também deixaram indevidamente de ser deduzidos das bases de
cálculo dessas contribuições no lançamento, conforme comprova o demonstrativo
de fl. 48, onde as colunas “Retorno bem recebido” não indicam qualquer registro
em todos os meses do ano-calendário.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.927 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726195/2010-75
11
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 3232
DF CARF MF
Original